Tribunal: TJDFT
Processo: 0005967-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2o DO CPP. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO.
1. Princípio da identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.” Tal regra não é absoluta, admitindo-se que outro Magistrado sentencie quando aquele estiver impedido de fazê-lo por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, dentre outros.
2. Comprovado que na data da conclusão para julgamento, marco vinculatório do Juiz, a Magistrada que presidiu a instrução não estava afastada e outro Juiz, designado depois de decorrido quase 90 (noventa) dias da data de conclusão, proferiu sentença, é de se concluir pela nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz.
3. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.